Tribunal: STF
Processo: ARE 1357421
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.